Tribunal: STF
Processo: Pet 9663
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição denominada de Recurso Ordinário (fls. 85-91, vol. 04) manejada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial do ora requerente.
    O peticionante alega, em síntese, que:
    “[...]
    A Colenda 4ª Turma, por unanimidade não conheceu do recurso, cf. Termo de Julgamento publicado em 26.10.2020, portanto tempestivo, cabendo ao então recorrente que ora interpõe, nos termos dos arts: 105-II, letra b) da CF/88 e 1027-II; 1028 e 1013, § 4º do CPC e bem assim Art. 247 do RISTJ, contra o inteiro teor do v. ACÓRDÃO, RELATÓRIO e VOTO, acima EMENTADO e publicado, que lhe trouxe enorme prejuízo, até porque, foi votado à unanimidade, negando-lhe saber se a prescrição seria a quinquenal, como julgou a r. Sentença a quo, em seu favor ou se decenal, como julgou o apelo superior, contra seus interesses; 
    Contra o direito líquido e certo do ora Recorrente, foi interposto Mandado de Segurança à CEB, na origem, para que restabelecesse o fornecimento da energia, mas este MS foi negado e, no momento serve apenas de sucedâneo na garantia dos seus direitos, como por exemplo: obter a condenação da CEB, pela morte de Zizelda Gonçalves de Andrade, a querida esposa do Recorrente, que morreu 30/06/2011 sem nenhuma dignidade humana, sem a energia, que lhe faltou, um pouco antes de sua morte. 
    Vide (m.j) ( protocolo nº8002 de 13/07/2009), documentos de 1 a 8 anexos, cuja sentença denegou ordem ao fundamento de que não era possível acionar o MM. Juiz Singular, a CEB e o Distrito Federal, conforme fora feito. Que esse MS sirva agora em sede de RO. 
    O Pedido Inicial é de R$1.030.000,00 (Um milhão e trinta mil reais) sendo que R$1.000.000,00 a título de Danos Morais e R$30.000,00 referente aos Danos Materiais da perda do transformador furtado, ao fundo da chácara que ficou às escuras, sem energia. 
    Os marginais levaram o ‘fato’ do transformador, lá deixando apenas sua ‘casca’. A culpa, em ambos os casos é da CEB, mas se José Gaspar restar condenado a pagar a conta que a CEB cobra dele, quem deve pagá-la é a CAESB e o DISTRITO FEDERAL, respectivamente, na proporção de 50%, para cada; 
    Por essa razão José Gaspar reconviu à CEB e chamou ao Processo a CAESB e o DISTRITO FEDERAL, tendo o Juiz Singular deferido tudo, em favor de José Gaspar, conquanto os Desembargadores, do TJDFT deram ganho de causa a CEB e os Ilustres Ministros da 4ª Turma do e. STJ, no ACÓDÃO não conheceram do recurso, decidindo-o em favor da CEB. 
    Em apelo a CEB reverteu em seu favor, sendo que a Turma do Tribunal de origem, mudou a Sentença de prescrição de 5 anos, para a prescrição de dez anos, o que fez a dívida buscada cair pela metade, contudo isto ainda é um grande prejuízo para as pretensões do ora Recorrente, que busca ser ressarcido de R$1.030.000,00 (Um milhão e trinta mil reais). 
    Contudo, em seu estreito RELATÓRIO, o Min. Antônio Carlos Ferreira, Relator, afirmou que o Presidente do e. STJ havia decidido por não conhecer do Agravo, pela incidência da Súmula 182/STJ e ele próprio, aderiu a esta tese em seu VOTO, que se segue: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. É como voto. E, com ele os demais Ministros da 4ª Turma, votaram da mesma forma, o que é inaceitável, tendo o mesmo acontecido, no último Acórdão votado em 26.10.20, pp”.
    Requer:
    “Que o presente RO seja recebido e processado, contemplando a revisão em especial decidida se a prescrição é Quinquenal (Art. 206, § 5º inc. II do CCB), como decidiu o MM. Juiz A quo, em favor de José Gaspar, ou se é Decenal como é decidido pela segunda instância, em favor da CEB e contra o Recorrente; 
    Decidir sobre a Reconvenção em favor do Recorrente, para condenar a CEB ao pagamento de R$ 1.030.000,00, a título de danos Morais e Materiais, já que a energia fora cortada indevidamente, um pouco antes da morte de Zizelda. Este pedido é uma indenização pela morte de Zizelda; 
    Se acaso este RO não for o melhor recurso e em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, pede-se que este Recurso seja recebido como qualquer outro aplicável a espécie; 
    Esta Monitória da CEB contra José Gaspar é duvidosa, senão vejamos: 1)As faturas que a CEB cobra na Monitória, são as mesmas faturas, ‘já quitadas’ no processo nº 2007.01.1.089194-7, quando José Gaspar depositou R$ 2.150,43 conforme documentos 9- 10 em anexos, portanto é indevida nova cobrança do mesmo valor. 2) Pede-se que seja considerada as informações acima. 
    Por ser aposentado, com mais de 69 anos, estando muito adoentado, com 8 parafusos na coluna, ganhando apenas 1 salário mínimo mensal, o Recorrente, pede e espera que seja mantida a gratuidade de Justiça, já deferida no processo anterior, pedindo ainda preferência no julgamento do RO, em obediência ao Estatuto do Idoso, tudo isso por ser de Direito e da mais Pura e Cristalina Justiça!.. Pugna pela procedência do recurso”.
    Na origem, manejado recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu parcial provimento à apelação para reconhecer aplicável o prazo prescricional de dez anos em ação monitória ajuizada para cobrar valores de faturas de energia elétrica.
    É o relatório.
    Decido. 
    Nada colhe a petição.
    De plano, manifestamente inadmissível a interposição de recurso ordinário, para esta Suprema Corte, deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial.
    Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da Lei Maior, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses que, a toda evidência, não se enquadram no caso dos autos.
    Contra acórdão resultante do julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, cujo teor transcrevo:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
    a) contrariar dispositivo desta Constituição;
    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” 
    Inviável, nessa linha, ante a taxatividade dos recursos cabíveis na espécie, a sua conversão em recurso extraordinário, uma vez que a presente interposição configura erro grosseiro. Inaplicável, desse modo, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).
    Não conheço, pois, dos pedidos (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora